Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. ACESSORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO BANCO FINANCIADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados “bancos de montadoras”, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.